Tribunal: TJBA
Processo: 8013817-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013817-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: KESIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PACIENTE EM HEMODIÁLISE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA FIXADA DE R$ 2.000,00 DIÁRIA, PARA R$ 500,00 DIÁRIOS, LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 50.000,00, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de cancelamento contratual c/c tutela de urgência e danos morais proposta em face de operadora de plano de saúde, visando ao restabelecimento do contrato coletivo empresarial e à continuidade do tratamento médico da parte autora e seus dependentes.

Decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA deferindo tutela de urgência para determinar a imediata manutenção do plano, emissão de boleto e custeio de tratamento médico de hemodiálise, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Interposição de Agravo de Instrumento pela operadora do plano de saúde, alegando excesso na multa fixada e regularidade do cancelamento contratual, pugnando pela reforma da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial em favor de paciente portadora de doença grave, mesmo diante de suposta irregularidade cadastral da empresa contratante; (ii) saber se a multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 diários mostra-se excessiva e desproporcional, autorizando sua redução com fundamento no art. 537, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de urgência foi corretamente deferida, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.
6. O direito à saúde, assegurado no art. 196 da Constituição Federal, deve prevalecer em casos de pacientes com enfermidade grave, como a agravada, em tratamento contínuo de hemodiálise e em fila de transplante.
7. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 1.082, admite a manutenção do tratamento em planos coletivos mesmo após a rescisão contratual, quando presentes situações excepcionais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
8. A rescisão por suposta irregularidade cadastral da empresa contratante não justifica, por si só, a interrupção de tratamento vital, devendo a operadora assegurar a continuidade do serviço até deliberação final de mérito.
9. Quanto à multa cominatória, o valor de R$ 2.000,00 diários, sem limitação, mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso, justificando sua redução para R$ 500,00, com teto de R$ 50.000,00, conforme permite o art. 537, §1º, do CPC e a jurisprudência do STJ sobre a matéria.
10. Jurisprudência relevante citada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO.” (TJ-BA, AI 8023630-02.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO. PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA.” (TJ-BA, AI 8003889-39.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória de R$ 2.000,00 para R$ 500,00 diários, limitada ao montante de R$ 50.000,00, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.
Tese de julgamento: “Em situações de urgência médica envolvendo plano de saúde coletivo empresarial, é cabível a concessão de tutela provisória para assegurar o restabelecimento do contrato e a continuidade do tratamento, especialmente quando presente o risco iminente à vida do beneficiário, podendo a multa cominatória ser reduzida quando desproporcional, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, AI 8023630-02.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus;
TJ-BA, AI 8003889-39.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8013817-09.2025.8.05.0000, da Comarca de SALVADOR (BA), agravante
Bradesco Saúde S/A
e agravada

KESIA SANTOS SILVA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .